Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-68.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701597-68.2017.8.07.0010 RECORRENTE: GABRIELA GENTIL ALMEIDA RECORRIDO: PRODUTOS ROCHÉ QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MEDICAMENTO. LESÃO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. FATO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. Como destinatário da prova, cabe ao Juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias ou inócuas, e, nestes casos, não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. Quando a relação jurídica tratada nos autos for de consumo, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor que prevê a inversão do ônus probatório. 3. Em razão da inversão do ônus da prova deferida, cabe ao fabricante e ao prestador de serviços comprovarem que as alegações do consumidor, embora verossímeis, não correspondem à realidade dos fatos ou que não lhe asseguram o direito pretendido. 4. Embora, em relações consumeristas, a responsabilidade seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, é imprescindível a ocorrência de ilícito civil consistente em falha na prestação de serviço, em defeitos decorrentes do produto ou em informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, bem como a ocorrência de dano e do nexo causal entre ambos. 5. Nos termos do artigo 12, §3°, inciso III e do 14, §3°, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante e o prestador de serviços não serão responsabilizados quando provarem que, embora haja colocado o produto no mercado ou prestado o serviço, o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor. 6. Diante da ausência de liame que possa ligar a lesão sofrida pela apelante ao uso do medicamento, resta afastado o pedido de indenização por danos morais e materiais, diante da ausência de nexo causal. 7. Preliminar rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 477, § 1o, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando cerceamento de defesa a fixação de prazo de apenas 5 (cinco) dias para a manifestação quanto ao laudo do perito judicial. Afirma, ainda, que a empresa recorrida falhou com o dever de informação clara e precisa, sobre os efeitos colaterais que poderiam persistir após a suspensão do medicamento. Em sede de contrarrazões, a recorrida postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Trigueiro Fontes, OAB/DF 17.853. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 477, § 1o, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, não há que se falar em supressão de prazo para manifestação, pois o juízo de piso intimou corretamente as partes para se manifestarem sobre a nomeação do perito e lhes concedeu prazo de 15 (quinze) dias para manifestação (ID 32409974)” (ID 13198947). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta carência de informações sobre os efeitos colaterais do fármaco, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto Trigueiro Fontes, OAB/DF 17.853. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004